Tribunal: TJSP
Processo: 2059259-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2059259-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é impetrante MAURO ATUI NETO e
Paciente REGIANE PRESTES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059259-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12975
2
Habeas corpus no 2059259-91.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 1a Vara Judicial do Foro de Piedade
(Autos no 1501278-46.2019.8.26.0567)
Impetrante: Mauro Atui Neto
Paciente: Regiane Prestes de Oliveira
Voto no 12.975
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Testemunha.
Ameaça. Cabe manter a prisão preventiva decretada em desfavor
de acusado quando há, nos autos, prova concreta que estaria ela
supostamente ameaçando testemunha.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor da paciente Regiane Prestes de Oliveira que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca
de Piedade que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo
a que responde por suposta infração aos artigo 33, caput, e 35, caput,
da Lei no 11.343/2006.
Relata o impetrante que a paciente, que é mãe de uma criança
de dois (2) anos, teve deferida a liberdade provisória em audiência de
custódia, em 25.07.2019, mediante imposição das medidas cautelares
do artigo 319, incisos IV e V do Código de Processo Penal, contudo,
teve decretada a prisão preventiva em 19.03.2020, após requerimento
do Ministério Público, porque teria supostamente ameaçado uma
testemunha comum. Alega que a Resolução no 62 Conselho Nacional
de Justiça garante que possa responder ao processo em liberdade
provisória, em face da pandemia da patologia Covid-19, ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059259-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12975
3
que tenha deferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se
contramandado de prisão em seu favor, substituindo-se a prisão
preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Sucessivamente,
pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 87-89) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 92-95), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
98-101).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem,
bem como aquelas constantes dos autos digitais disponíveis no sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça, a paciente foi presa em flagrante
em 24.07.2019, porque supostamente mantinha em depósito drogas
para fins de tráfico. Segundo o apurado, policiais militares faziam
patrulhamento de rotina quando perceberam um indivíduo em atitude
suspeita; esse indivíduo, de prenome Denis, trazia consigo uma
porção de maconha que teria dito haver comprado na residência de
“Régis”, vulgo do corréu Reginaldo de Oliveira Sérvulo da Silva.
Diligenciando no local, avistaram a paciente Regiane na frente da
casa, constando que ela teria desobedecido ordem de levantar os
braços e corrido para dentro de casa onde, sempre supostamente,
teria repassado uma sacola com drogas para a corré Maria que, por
sua vez, a teria dispensado através do muro dos fundos da casa. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059259-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12975
4
revista no interior da casa, consta também que os policiais lograram
encontrar 573 porções de crack, embaladas em papelotes, pesando
125g (cento e vinte e cinco gramas), 57 porções de cocaína, em
embalagens plásticas, pesando 45g (quarenta e cinco gramas), 8
porções de maconha, pesando 45g (quarenta e cinco gramas), um
pacote contendo 1.000 flaconetes vazios, R$951,50 em espécie e um
revólver calibre 32 com numeração suprimida, municiado com nove
(9) cartuchos íntegros.
Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória à
paciente e à corré Maria, convertendo em preventiva a prisão de
Reginaldo, marido de Regiane. Os autos foram instruídos, a denúncia
foi recebida e a audiência de instrução e julgamento foi designada.
Como se vê, seguia o processo seu regular trâmite, quando
noticiou-se que a paciente teria ameaçado de morte a testemunha
Denis Garcia da Silva, para que desse em juízo versão favorável a ela
e a seu marido Reginaldo (Boletim de Ocorrência a fls. 461-463).
Assim consta do respectivo BO:
Comparece nesta unidade a vítima para informar que a pessoa de
REGIANE PRESTES DE OLIVEIRA lhe abordou em diversas
vezes pela via com o objetivo de saber o paradeiro do seu filho
(DENIS GARCIA DA SILVA), pois o citado é testemunha em um
processo que versa sobre o crime de tráfico de drogas (RDO
195/19), segundo a declarante, na data dos fatos, REGIANE lhe
abordou e chegou a dizer que se DENIS não fosse depor a favor
do seu marido (REGINALDO DE OLIVEIRA) no processo, iria
matá-lo quando sair da prisão. Que a declarante relata que
REGIANE já foi em sua residência em algumas oportunidades
procurar seu filho e que tanto ele (DENIS), quanto a declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059259-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12975
5
estão se sentindo ameaçados com a atitude de REGIANE.
Importante constar que tanto REGIANE quanto o marido
(REGINALDO) e a sogra (MARIA DA CONCEIÇÃO) foram
indiciados pela prática de tráfico de drogas e de associação ao
tráfico, conforme RDO citado.
Acolhendo o requerimento ministerial, o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva de Regiane, consignando em sua
decisão que duas testemunhas reforçam a prova de que os réus têm
ameaçado testemunhas.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, uma vez que a paciente já fora anteriormente
beneficiada com a liberdade provisória, mesmo havendo o
magistrado de piso consignado a presença dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal e, mesmo assim, traiu a confiança
do juízo ao ameaçar testemunhas.
No que tange ao pleito de liberdade provisória ou prisão
domiciliar em face da crise sanitária que assola o país, tal decisão
deve ser tomada com base nas circunstâncias de cada caso concreto,
não se vislumbrando, quanto a Regiane, qualquer constrangimento
ilegal na decisão que lhe negou acesso a tais institutos, destacando-
se que sequer alega fazer parte do grupo de risco quanto ao contágio
de Covid-19, resumindo-se a impetração a elencar, genericamente, os
problemas da infraestrutura prisional, como a falta de estrutura para o
enfrentamento da pandemia, além de constar que possui um filho de
dois anos. Nada foi trazido no sentido de comprovar que a paciente,
de qualquer modo, esteja em situação que recomende sua soltura por
razões médicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059259-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12975
6
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator